Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DESFALQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Ação indenizatória ajuizada contra instituição financeira, com pedido de restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, além de indenização por danos morais, sob alegação de má gestão e aplicação incorreta de índices de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na administração da conta PASEP e se os cálculos apresentados pela parte autora observaram os parâmetros legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A atuação da instituição financeira como administradora das contas individuais do PASEP não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC.
4 . A perícia particular contratada pela parte autora utilizou índices de correção monetária diversos dos previstos na legislação vigente, extrapolando os limites do pedido inicial.
5 . A ausência de comprovação de que os valores não foram creditados na folha de pagamento inviabiliza o reconhecimento de desfalque, conforme o ônus da prova previsto no CPC, art. 373, inc. I, e a tese fixada no Tema 1300 do STJ.
6 . Os extratos da conta PASEP demonstram lançamentos regulares e pagamentos de rendimentos previstos legalmente, não havendo prova de movimentação indevida.
7 . A ausência de prova de ilícito na gestão da conta PASEP afasta a pretensão de reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXII, 239, caput, §§ 2o e 3o. CC, art. 884. CDC, art. 6o, inc. III, 14. CPC, art. 373, inc. I e II, 45, caput e § 2o, 85, § 11. LC 8/1970, 26/1975. L. 7.738/1989, 7.738/1989, 7.859/1989, 7.959/1989, 8.177/1991, 9.365/1996. D. 78.276/1976, 4.571/2003, 9.978/2019. R. BACEN 1.338/1987, 1.396/1987. Circular BACEN 1.517/1989. MP 946/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.404/DF, Rel(a). Mauro Campbell Marques, 1a Seção, p. 24.06.2021. TJDFT, APC 0701842-49.2021.8.07.0007, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 14.08.2024.